Tribunal: STF
Processo: ARE 1375179
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto por Anabel Sabatine e Francis Hermann Falcão Dantas contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em 19/04/2022 foi publicado despacho no qual concedi prazo legal para a regularização da representação processual, conforme estabelece o art. 76 do Código de Processo Civil.



    No entanto, os recorrentes deixaram transcorrer o prazo sem tal providência, uma vez que promoveram a petição de juntada porém desacompanhada do instrumento procuratório.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo. 



    Constato a impossibilidade de conhecimento do recurso, visto que não foi juntada procuração conferindo poderes ao subscritor do recurso extraordinário e do recurso extraordinário com agravo, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do CPC.



    Desta forma, há óbice jurídico intransponível ao processamento deste feito, decorrente de irregularidade de representação processual.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. 



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. 



Brasília, 2 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES 



Relator